Tribunal: TJES
Processo: 5011982-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Nacional de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011982-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: PABLO AURINO RAMOS ARAUJO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO POPULAR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO BASEADA EM VIDEOMONITORAMENTO SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA. RESOLUÇÃO Nº 909/2022 CONTRAN.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3.
R
estou demonstrado
pelo recorr
ido
, em cognição sumária,
que
várias
câmeras instaladas no Município de Serra –
através de registro fotográficos
-

não estão devidamente sinalizadas, fato este que
impede ao condutor a obter devida informação em relação ao monitoramento eletrônico naquela
s
via
s
.
4.

Assim, em que pese o videomonitoramento das vias municipais

terem
dupla função: (i) proteção/segurança do cidadão e (ii) fiscalização do trânsito,
entendo que a documentação

é

in
suficiente
para concluir que
das 210 câmeras instaladas
no Município,
apenas 90
estão aptas

a proceder a
fiscaliza
ção

do
trânsito,
notadamente porque
tal informação foi produzida
unilateralmente
pelo recorrente
, que, em um juízo de probabilidade, impede concluir se as
autuaç ões e aplica ç ões de multa
naquela comarca,
encontram-se enquadrada
s

na
norma do CONTRAN que exige a devida sinalização – art. 3º da Resolução nº 909/2022 do CONTRAN.
5.
É
desproporcional
exigir d
o cidadão
caso
sofra um auto de infração, através de videomonitoramento, com aplicação de multa por descumprimento
a
norma do trânsito,
venha a
discutir a nulidade da infração e
produzir prova
quanto a in
sufici
ência

de sinalização
na
localidade
ou via na qual sofreu auto de infração,
sob pena de ferimento do art. 90 do Código de Trânsito Brasileiro.
6.
N
ão há como tolerar que a Administração Pública, adstrita ao princípio de legalidade, deixe de sinalizar corretamente suas ruas e rodovias,
a fim de
gera
r
dúvida razoável aos condutores quanto
a ciência
de a via est
ar ou não
monitorada por câmeras
e

conduzir em possível
sa
n
cionamento,
especialmente porque
não encontrei no registro fotográfico das placas sinalizadoras colacionadas nos autos
pelo recorrente, como

adequadas

à norma suso mencionada, vide informação prestada ao Secretário de Defesa Social.
7.

N
ão
preenchido o requisito do

periculum in mora
, notadamente
porque

à míngua da
utilização de tecnologias com o intuito de agilizar a fiscalização do trânsito, beneficiando também a gestão do contingente dos guardas municipais
não pode ocorrer ao arrepio da legislação pertinente.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011982-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: PABLO AURINO RAMOS ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO CARDOSO MAIA - ES29768-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
in
deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do efeito suspensivo, no sentido de estarem ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência pretendia. Explico.

Na origem, pretende o recorrido nos autos da ação popular obrigar o Município de se abstenha de lavrar autos de infração de condutores de veículos por meio do sistema de videomonitoramento no Município, sem a necessária sinalização nas vias, diante da exigência prevista na Resolução do Contran nº 909/2022.

Pois bem.

Parto da premissa segundo a qual restou demonstrado
pelo recorr
ido
, em cognição sumária,
que
várias
câmeras instaladas no Município de Serra –
através de registro fotográficos
-

não estão devidamente sinalizadas, fato este que
impede ao condutor a obter devida informação em relação ao monitoramento eletrônico naquela
s
via
s
.

Assim, em que pese o videomonitoramento das vias municipais terem dupla função: (i) proteção/segurança do cidadão e (ii) fiscalização do trânsito, entendo que a documentação
é

in
suficiente
para concluir que das
210
câmeras instaladas no Município, apenas
90
estão aptas a proceder a fiscalização do trânsito, notadamente porque tal informação foi produzida unilateralmente pelo recorrente, que, em um juízo de probabilidade, impede concluir se as autuações e aplicações de multa naquela comarca, encontram-se enquadradas na norma do CONTRAN que exige a devida sinalização – art. 3º da Resolução nº 909/2022 do CONTRAN.

Neste sentido:

Art. 3º
A fiscalização de trânsito mediante sistema de videomonitoramento somente poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente sinalizadas para esse fim.

Portanto, neste contexto, é desproporcional exigir do cidadão caso sofra um auto de infração, através de videomonitoramento, com aplicação de multa por descumprimento a norma do trânsito, venha a discutir a nulidade da infração e produzir prova quanto a insuficiência de sinalização na localidade ou via na qual sofreu auto de infração, sob pena de ferimento do art. 90 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

Art. 90.
Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.
§ 1º
O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação.

Assim, não há como tolerar que a Administração Pública, adstrita ao princípio de legalidade, deixe de sinalizar corretamente suas ruas e rodovias, a fim de gerar dúvida razoável aos condutores quanto a ciência de a via estar ou não monitorada por câmeras e conduzir em possível sancionamento, especialmente porque não encontrei no registro fotográfico das placas sinalizadoras colacionadas nos autos pelo recorrente, como adequadas à norma suso mencionada, vide informação prestada ao Secretário de Defesa Social (ID 6257270).

Por fim,

não
preenchido o requisito do

periculum in mora
, notadamente
porque

à míngua da
utilização de tecnologias com o intuito de agilizar a fiscalização do trânsito, beneficiando também a gestão do contingente dos guardas municipais
não pode ocorrer ao arrepio da legislação pertinente.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
LHE
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 15/04/2024 - 19/04/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.